Tribunal: TJDFT
Processo: 0742369-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742369-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES, RODRIGO PADUA RODRIGUES CHAVES, BERTA PADUA ANDRADE CHAVES, CARLA PADUA ANDRADE CHAVES CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, Dra Ana Leticia Martins Santini, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES e outros, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, determinando a expedição de alvará de levantamento em favor dos exequentes quanto ao valor bloqueado/penhorado na consulta SISBAJUD de ID 247890269, no importe de R$ 188.280,55, mais acréscimos legais. Em suas razões recursais (ID 76855382), a executada sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, argumentando que não possui qualquer vínculo contratual com os exequentes, tampouco integra a relação jurídica objeto da demanda de origem, a qual envolveria exclusivamente a Unimed Rio, cooperativa distinta e autônoma. Ressalta que as cooperativas Unimed são entidades independentes, com CNPJs, registros na ANS e patrimônios próprios, não havendo qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária entre elas. Afirma, por fim, que a manutenção do bloqueio em suas contas representa risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da indevida constrição patrimonial. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, “reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução, com a consequente determinação de liberação imediata do bloqueio dos valores existentes em suas contas bancárias”. Preparo regular (ID 76860885). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, apesar do esforço argumentativo da seguradora agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida liminar vindicada, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão impugnada: “Cuida-se de impugnação apresentada pelo executado UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL no ID 248789905, na qual sustenta que não é parte legítima por ausência de vínculo contratual com a parte autora, não podendo, assim, figurar no polo passivo da lide. Os exequentes apresentaram manifestação no ID 249137880. DECIDO. A 1a executada sustenta a sua ilegitimidade passiva ao argumento que não detinha relação contratual com a genitora dos autores. Sem razão a executada. Em sua contestação, apresentada na fase de conhecimento, a executada sustentou a preliminar quanto a sua ilegitimidade. Tal preliminar foi apreciada na decisão saneadora de ID 213433359, sendo rejeitada. Naquela oportunidade, foi lançado, dentre outros, o seguinte entendimento: “Ademais, no caso concreto, a legitimidade da 1a requerida se faz presente diante da responsabilidade solidária existente entre as demandadas, aplicando-se a teoria da aparência, visto que se apresentam para o público em geral como uma empresa una.” Não houve recurso quanto a decisão saneadora. Da mesma forma, não houve a interposição de recurso quanto ao acórdão de ID 242651931, que reformou a sentença e condenou as requeridas ao pagamento do reembolso pretendido. Desta forma, a matéria ventilada se encontra preclusa, não cabendo a rediscussão quanto a legitimidade da 1a devedora, destacando, contudo, a solidariedade da dívida aqui pleiteada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela executada UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Transcorrido do prazo para eventual recurso, expeça-se alvará de levantamento em favor dos exequentes quanto ao valor bloqueado/penhorado na consulta SISBAJUD de ID 247890269, no importe de R$ 188.280,55, mais acréscimos legais. Para tanto, intimem-se os autores para declinarem seus dados bancários para recebimento da importância, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ainda informar se dão por quitada a dívida, valendo o silêncio como concordância. Intimem-se.” Com efeito, verifica-se que a matéria ora deduzida pela agravante, relativa à sua alegada ilegitimidade passiva, já foi expressamente enfrentada pelo d. Juízo de origem na fase de conhecimento, com rejeição fundamentada em decisão saneadora, posteriormente mantida por acórdão que reformou a sentença para condenar solidariamente as requeridas. Conforme consignado na r. decisão agravada, não houve interposição de recurso específico contra a rejeição da preliminar de ilegitimidade, tampouco impugnação da condenação solidária fixada no v. acórdão. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, a pretensão recursal esbarra nos limites objetivos da coisa julgada e na preclusão consumativa da matéria, o que enfraquece a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao risco de dano, verifica-se que o Juízo “a quo” condicionou o levantamento dos valores constritos à preclusão do decisum ora agravado. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão impugnada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva postulada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator